Tribunal: TJSP
Processo: 2099062-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, para fins de que a indisponibilidade de bens anteriormente deferida recaia sobre o imóvel de Matrícula n.o 12.950, registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - Necessidade de abertura do contraditório - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, para fins de que a indisponibilidade de bens anteriormente deferida recaia sobre o imóvel de Matrícula n.o 12.950, registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - Necessidade de abertura do contraditório - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2099062-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099062-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno: 2099062-81.2020.8.26.0000/50000 - JV*
Agravante: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S/A
Agravada: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 15.486 E*
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou a
atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de
instrumento, para fins de que a indisponibilidade de bens
anteriormente deferida recaia sobre o imóvel de
Matrícula n.o 12.950, registrado no 3o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo - Necessidade de
abertura do contraditório - Decisão que se sustenta por
seus próprios e jurídicos fundamentos
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática, desta relatora, que negou a atribuição de efeito ativo ao recurso
de agravo de instrumento, para fins de que a indisponibilidade de bens
anteriormente deferida recaia sobre o imóvel de Matrícula n.o 12.950,
registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Sustenta a agravante, em síntese, os mesmos argumentos
expostos na inicial do recurso de agravo de instrumento, no sentido de que a
medida seria excessivamente onerosa, principalmente devido ao atual cenário
de pandemia. Aduz que a ordem de prioridade do artigo 835 do CPC não se
aplicaria ao caso e que o imóvel indicado seria uma garantia idônea de
pagamento. Alega que eventual condenação seria solidária e, portanto, não se
justificaria o bloqueio do valor de cada um dos réus.
Assim, pugna pela reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2099062-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso, mas nego-lhe provimento.
Com todo o respeito à argumentação trazida, não se
justifica a pretensão da agravante.
Isto porque se verifica que a r. decisão monocrática
consignou expressamente que a indisponibilidade em dinheiro tem prioridade
sobre os demais bens e que não há perigo de dano irreparável por tratar-se de
questão patrimonial.
Dessa forma, realmente se mostra imprescindível a
abertura do contraditório antes da análise dos pedidos recursais, o que será
feito por este órgão colegiado, após a manifestação da agravada.
Daí porque a r. decisão monocrática agravada merece
prevalecer, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora